Tribunal: TJMT
Processo: 0004300-71.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004300-71.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE F DA SILVA - EPP - CNPJ: 33.666.256/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 260.370.681-00 (REPRESENTANTE), GREICE KELLY VARELA SILVEIRA - CPF: 015.143.641-07 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 260.370.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A APELADA E O FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO E DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO DESPROVIDO -

-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não demonstrada a ilicitude na relação que produziu a devolução de cheque depositado na agência da Cooperativa Apelada, em que tem conta o fornecedor da parte Autora/Apelante, inviável a condenação por danos morais, eis que a Autora/Apelante não se desincumbiu da produção satisfatória da prova do seu direito, infringindo a norma do artigo 373, I, do CPC, descaracterizando, por conseguinte, eventual aplicação da Súmula n. 388 do STJ, eis que não demonstrada a devolução injustificada do cheque, bem como a alegação de má-fé por parte da Apelada.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ F. DA SILVA - ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
n. 0004300-71.2014.811.0021,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA - SICOOB ARAGUAIA,
ora Embargada
.

Em síntese, o Embargante alega que houve omissão quanto à aplicabilidade da Súmula n. 388 do STJ, que é clara ao dizer que a simples devolução indevida de cheque gera o dever de indenizar.

Requer que haja manifestação sobre a devolução do cheque como “fraudado”, e se a devolução é lícita, devida ou não.

Defende que o fato da fornecedora não ter recebido o seu pagamento na data de compensação do cheque mesmo havendo saldo para tanto, já é motivo suficiente para o provimento do recurso; e que, no caso, o dano moral ficou caracterizado.

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Prequestiona a aplicabilidade da Súmula n. 388 do STJ.

Não foram ofertadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ F. DA SILVA - ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
n. 0004300-71.2014.811.0021,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA - SICOOB ARAGUAIA,
ora Embargada
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A APELADA E O FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO E DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO DESPROVIDO.

Não demonstrada a ilicitude na relação que produziu a devolução de cheque depositado na agência da Cooperativa Apelada, em que tem conta o fornecedor da parte Autora/Apelante, inviável a condenação por danos morais, eis que a Autora/Apelante não se desincumbiu da produção satisfatória da prova do seu direito, infringindo a norma do artigo 373, I, do CPC, descaracterizando, por conseguinte, eventual aplicação da Súmula n. 288 do STJ, eis que não demonstrada a devolução injustificada do cheque, bem como a alegação de má-fé por parte da Apelada
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, no sentido de ausência comprovação de dano ou prejuízo que pudesse dar ensejo à procedência do pedido de indenização por dano moral, especificamente quando dispôs que:

“(...)
Após a devida análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Apesar do Apelante alegar que a Cooperativa laborou em erro, quando devolveu o cheque, e que a devolução injustificada acarreta dano moral “in re ipsa”, não se constata nos autos qualquer elemento que reforce as declarações.

Nesse viés, não há nos autos provas contundentes de falha na prestação de serviço existente entre a Cooperativa e o cliente-fornecedor do Apelante, ou seja, não há qualquer prejuízo comprovado e decorrente de toda a operação.

Assim, deve ser mantida a sentença, que muito bem reportou-se ao caso, dispondo que:

“(...)
Alega o autor que teve uma cártula de cheque compensada duas vezes pelo requerido o que acarretou a devolução do cheque e afetou a sua fama como bom pagador. Entretanto, em que pese o cheque da autora ter sido compensado por duas vezes, verifica-se que tal compensação só ocorreu eletronicamente, ou seja, não houve o efetivo desconto em duplicidade na conta.

Ademais, pela documentação encartada aos autos, verifica-se que tal procedimento não gerou dano a autora, eis que a própria parte relata que a requerida devolveu-lhe o cheque e repassou-lhe outro cheque, inclusive, do mesmo valor ao fornecedor Café Viola.

Desse modo, entendo que o autor não teve prejuízo material ou moral, eis que o valor do segundo cheque foi igual ao cheque anterior.

Quanto a alegação da mudança da forma do fornecedor Café Viola para com seu estabelecimento, verifica-se que o autor deixou de lograr êxito em comprar tais alegações.

Nesse passo, quanto a alegação da perda de credibilidade dos demais fornecedores e clientes, verifica-se que não há nos autos qualquer indício da suposta alegação e tão pouco de que os vendedores deixaram de comparecer ao seu estabelecimento, resultando no desfalque de mercadorias.

Com efeito, entendo que para configurar o dever de indenizar o dano moral decorrente de ofensas, deve estar comprovada a prática do ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano produzido.

Assim, inviável a indenização por danos morais, posto que não se levanta a existência de nenhuma das faces do direito da personalidade do autor, não verificando-se nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à honradez e dignidade humana.

Entendo que o dano moral não restou caracterizado, configurando sim o fato um simples aborrecimento, apesar de a prática ilícita reputar-se censurável. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RELACIONAMENTO BANCO/CLIENTE. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL QUE APENAS DISCUTE O VALOR DO RESSARCIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. (AgRg no Ag 460.122/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 299).

Nesse passo, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar documentalmente suas alegações, devendo o feito ser julgado improcedente”.

Em face do exposto, não vejo relação jurídica apta a impor a condenação da Apelada em danos morais, eis que não se desincumbiu satisfatoriamente a Apelante em demonstrar o direito que julgar lhe assistir, desrespeitando, assim, o que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao executado demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos valores que embasam a ação de execução.

(N.U 1003432-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A MÁQUINA FOI RETIDA INDEVIDAMENTE NA OFICINA DA EMBARGADA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DAS EMBARGANTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado que a máquina levada para revisão foi retida pela embargada, não há que se falar em compensação. Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

(N.U 0005105-10.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)”.

Com esses apontamentos, não se verifica contrariedade ao entendimento sumulado, especificamente na Súmula n. 288 do STJ, nem conduta que se possa amoldar à litigância de má-fé, praticada pela Cooperativa Apelada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, de modo que considero plausível o acórdão no que diz respeito à ausência do dano moral, apenas sendo necessário corrigir o erro material, eis que, tanto no voto quanto na ementa, onde se lê súmula 288, deve ser lido Súmula 388.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020